Tribunal: TJDFT
Processo: 0712699-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE FACA. REVOGAÇÃO PELA LEI N. 13.654/2018. ADEQUADO REDIMENSIONAMENTO NA DOSIMETRIA PROMOVIDO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nova avaliação sobre a causa de aumento de pena em razão de uso de arma branca em crimes de roubo haverá de ser encaminhada pelos Tribunais, pois, o Supremo Tribunal Federal, no RE n. 1.261.502/DF, reconheceu a constitucionalidade do artigo 4o, da Lei no 13.654/2018, que excluiu referida qualificadora do Código Penal. Logo, o emprego de arma branca (faca) na prática do crime de roubo, segundo o julgado acima destacado, deixou de configurar causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria do referido delito contra o patrimônio.
2. Recurso desprovido. Maioria.